Tribunal: TJMT
Processo: 1019286-58.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019286-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ILMA ALVES DE CASTRO - CPF: 415.419.441-00 (RECORRENTE), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET BANDA LARGA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO UNILATERALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Diante da alegação da consumidora que teve seus serviços telefônicos e de internet banda larga suspensos, cabe à operadora a comprovação de que o serviço foi devidamente prestado, em razão da inversão do ônus da prova a favor da parte hipossuficiente, uma vez que a reclamante comprova mediante histórico de conversa via chat com a preposta da reclamada, ato em que há confissão da suspensão e cancelamento dos serviços, sem justificativa plausível.

Se a empresa de telefonia suspende os serviços de telefonia fixa do consumidor que se encontra adimplente, mesmo após receber diversas reclamações administrativas, conforme protocolos informados na inicial, tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos sofridos pela consumidora.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019286-58.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

8º Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(s):

Ilma Alves De Castro

Recorrido(s):

Telefonica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19/09/2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

No caso do processo, diante da verossimilhança das alegações da Reclamante, somada à ausência de prova robusta contrária da Reclamada, denota-se pelas provas juntadas na exordial, consistentes em protocolos de atendimento, e prints de conversa

via chat no site da reclamada, ato em que a preposta da empresa, confirma o fato de que ocorreu a interrupção indevida dos serviços de telefonia com suspensão inicial do serviço em 31/10/2022 e posterior cancelamento unilateral do plano em 22/12/2022, sem justificativa plausível, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços prestados pela Recorrida (id. 178178237).

Cabe ressaltar que diante da alegação da consumidora que teve seus serviços telefônicos suspensos, cabe à operadora de telefonia a comprovação de que o serviço foi devidamente prestado, em razão da inversão do ônus da prova a favor da parte hipossuficiente, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC, tendo juntado histórico eletrônico de tentativa de uso, onde constata-se que em 31/10/2022 se da início a um período de instabilidade e suspensão do serviço em que a reclamante teve que se comunicar por torpedos SMS, não havendo prova de realização de chamadas até 08/11/2022,

falhando novamente o serviço em 19/11/2022, tendo sido suspenso novamente e cancelado a partir de 22/12/2022, conforme confesso, sem prova da regularização até reclamação junto à ré pela autora em 27/12/2022.

Deste modo, se a empresa de telefonia
suspende os serviços telefônicos de forma indevida por aproximadamente 20 (vinte) dias
, tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos sofridos pela consumidora.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para condenar a Recorrida a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023